Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739376-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECO VIDA RECICLAGENS LTDA AGRAVADO: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, MARYEL MATOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ECO VIDA RECICLAGENS LTDA. em face da decisão proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de COLÉGIO IMPACTO COC LTDA. – EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, que suspendeu a penhora do faturamento da instituição ora executada COLÉGIO IMPACTO COC LTDA. – EPP. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a existência de imóveis em nome de um dos agravados não garante a satisfação da dívida em tempo razoável, de forma que a ordem da penhora deve ser mitigada para permitir a constrição do faturamento da pessoa jurídica executada. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para autorizar o prosseguimento da constrição do faturamento da instituição educacional agravada. O preparo foi realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante tenciona a reforma da decisão que suspendeu a penhora do faturamento do Colégio Jardim Botânico COC, em razão da existência de imóveis em nome da executada. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a penhora do faturamento foi publicada em 15/05/2024 (ID 196776565) e, após, a agravante juntou petição aos autos informando sobre a existência de imóveis em nome da agravada Wilma Salviano de Medeiros Matos (ID 197812167). Ato contínuo, o magistrado deferiu a penhora de 50% dos direitos relativos aos imóveis indicados pela agravante (ID 1981114729). Assim, em razão da existência de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóveis concomitantemente à constrição do faturamento da empresa agravada, o magistrado determinou o sobrestamento desta última, em atenção à ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Com efeito, o art. 835 do CPC determina a ordem de penhora a ser cumprida em observância ao princípio da menor onerosidade, porém, não pode se sobrepor à efetividade da execução. Segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um meio-termo que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.” Em consulta aos autos da execução, constata-se a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre os imóveis de matrícula n. 1326 e matrícula n. 2120, ambos do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e imóvel de matrícula n. 7977, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme decisão de ID 198114729. Com efeito, o art. 835 do CPC estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Observa-se que na ordem de preferência, os imóveis precedem as ações e quotas, porém, para a expropriação com a finalidade de pagamento, necessária a alienação dos bens imóveis, o que ainda não ocorreu no caso dos autos. Nesse cenário, em análise perfunctória, não se vislumbra a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que dê suporte ao pedido de efeito suspensivo requerido, isso porque a decisão agravada deferiu o pedido de sobrestamento dos atos de expropriação das cotas, contudo, a penhora sobre as referidas cotas permanece hígida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator